Tribunal: STF
Processo: RE 1562280
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. MULTA. CPC, ART. 1.026, § 2º.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno.

    2. A parte embargante sustenta configurada omissão, decorrente da adoção de premissa fática equivocada, no que não teria omitido informação da banca examinado; além de contradição, em razão de a ótica chancelada pela Turma conflitar com precedentes da Corte.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato embargado incorre nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

    5. A notória ausência dos vícios aduzidos pelo embargante revela o caráter protelatório dos embargos, sendo cabível a condenação da parte ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.